Tribunal: STF
Processo: Rcl 86225
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar e justiça gratuita, ajuizada por J. C. F., absolutamente incapaz, representado por sua irmã, E. C. F., contra decisão proferida pela 3ª Relatoria da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia, nos autos do Processo nº 1000993-14.2021.4.01.3302.



    Na origem, o reclamante formulou, em 25/07/2016, requerimento administrativo de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) perante o INSS, com fundamento na Lei nº 8.742/93. O benefício, entretanto, foi concedido judicialmente apenas a partir da data da citação, sob o argumento de ausência de inscrição no CadÚnico, requisito que, segundo a decisão reclamada, seria necessário à época.



    Sustenta o reclamante que a exigência de inscrição no CadÚnico somente passou a vigorar a partir de 07/11/2016, conforme a Instrução Normativa INSS/PRES nº 27/2016, não podendo ser aplicada retroativamente a requerimentos anteriores. 



    Alega violação ao princípio da irretroatividade da lei (CF, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º) e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no RE 597.389 de que a legislação aplicável à concessão de benefício é a vigente na data em que o segurado preenche os requisitos legais.



    Argumenta que a decisão recorrida incorreu em julgamento extra petita, ao basear-se em fundamento não suscitado pelas partes, configurando ofensa ao princípio da congruência e ao contraditório (CF, art. 5º, LV; CPC, art. 10).



    Requer, em sede liminar, a imediata correção da data de início do benefício, fixando-a na data do requerimento administrativo (25/07/2016), afastando a exigência de inscrição no CadÚnico para o período anterior a 07/11/2016. 



    No mérito, pede o reconhecimento da violação à autoridade das decisões do STF, com a consequente anulação da decisão reclamada, além da concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o benefício da gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado que deu provimento ao recurso inominado do ora reclamante (eDoc. 5):



    “BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUESTIONAMENTO DA DIB FIXADA NA DER. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido de LOAS. - Argumenta o recorrente existir equívoco no parâmetro em que foi concedido o benefício, no que diz respeito à fixação da DIB. Pleiteia para que a fixação ocorra a partir do (a) ajuizamento da ação. - O art. 20, § 2º da Lei 8.742/1993 explicita os requisitos para a concessão do benefício de amparo ao deficiente, sendo eles: i) ser pessoa com deficiência, assim considerada aquela que tem impedimento de longo prazo (de natureza física, mental, intelectual ou sensorial) com obstrução da sua participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; ii) miserabilidade. - No que diz respeito ao requisito hipossuficiência econômica, o art. 20, § 12 do normativo citado disciplina como requisito obrigatório à manutenção do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único. - A sentença impugnada fixou a data do início do benefício na data do(a) DER (25/07/2016). - O INSS impugnou expressamente, em contestação, a ausência de cadúnico à época do requerimento administrativo. De fato, não há Cadúnico nos autos. - Registro ser requisito essencial para concessão do benefício de prestação continuada a inscrição e atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O art. 12, §§1º e 2º do Decreto 6214/2007 estabelece que o beneficiário que não realizar a inscrição ou atualização no CadÚnico terá seu benefício suspenso, autorizando a manutenção de benefícios apenas quando o cadastro estiver atualizado e válido. - Recurso da parte ré provido, para fixar a DIB na data do ajuizamento da ação. - Reputam-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes. - Sem custas e sem honorários advocatícios.”



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação.



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    No caso, não há prova da interposição de recurso extraordinário contra o acórdão reclamado que julgou o mérito do recurso inominado, muito menos do agravo interno contra a decisão de sua inadmissão.



    Diante da ausência de prova do esgotamento das instâncias ordinárias, não é possível o conhecimento da reclamação (art. 988, II, §5º, CPC). Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente